Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705060-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENY BUENO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINA ELISA BUENO VIEIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE A recorrente pede que seu recurso seja recebido nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC. Porém, de acordo com o mandamento contido no art. 1.012, V, CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória será recebida apenas no efeito devolutivo. Assim, recebo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se. Antes de retornarem-me conclusos os presentes autos, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu parecer nos autos, tendo em vista a parte autora ser pessoa incapaz. Após, venham-me conclusos para análise do recurso. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator